Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (16.701,29g de maconha, além de balança de precisão, rolos de filme e sacos plásticos para embalagem de drogas, maquininha de cartão e grande quantidade de dinheiro em espécie). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.